Tribunal: STF
Processo: Rcl 65245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Medida cautelar em reclamação. Alegação de afronta a precedente não vinculante. Não cabimento. 



1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada sob alegação de desrespeito à Súmula 423/STF.



2. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.



3. Medida cautelar indeferida. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Goianá/MG em face de decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que recebeu no efeito meramente devolutivo o agravo de instrumento interposto contra a rejeição, em cumprimento de sentença, do pedido para que os autos fossem remetidos à segundo instância, em observância ao reexame necessário (processos nºs 1.0000.22.276126-4/002 e 5000916-64.2021.8.13.0554). A decisão reclamada assentou que “não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido não superar o valor previsto no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil”. 



    2. A parte reclamante sustenta que a hipótese do art. 496, § 3º, do art. 496 do CPC não seria aplicada em caso de sentença ilíquida, como é a proferida no processo de origem. Nesse contexto, alega desrespeito à Súmula 423/STF: “[n]ão transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Informa que, em razão do não pagamento do requisitório de pequeno valor (RPV), o juízo da primeira instância já bloqueou verba pública municipal.



    3. Requer, com fundamento no art. 989, inc. II, do CPC, a “suspensão do processo, especialmente dos efeitos da decisão judicial, de modo a evitar dano irreparável aos cofres da Fazenda Pública Municipal ocasionado pela ausência de efeito suspensivo, como regra, do recurso cabível”.



     



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    5. É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    6. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).



    7. Deste modo, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e na Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.



    8. Em outras palavras, a via eleita não é adequada para a análise da alegada desconformidade da decisão reclamada com a Súmula 423/STF, sem efeito vinculante.



    9. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.  



          Publique-se.



          Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente